Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-67.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela associação autora para pleitear a aplicação da multa moratória de 20% deliberada em assembleia, nos termos do artigo 46, parágrafo 1o, do estatuto da entidade – Descabimento – Multa moratória que é exigível à taxa de 2%, tal como determinado pela R.

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela associação autora para pleitear a aplicação da multa moratória de 20% deliberada em assembleia, nos termos do artigo 46, parágrafo 1o, do estatuto da entidade – Descabimento – Multa moratória que é exigível à taxa de 2%, tal como determinado pela R. Sentença – Incidência das disposições do artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.